Tribunal: STF
Processo: HC 248419
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 900.102/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para aumentar a pena para 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. 



    Buscando a absolvição, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes:



    No caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas. O Tribunal a quo confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 189/191): 



    Positivadas materialidade e autoria delitivas. 



    Com efeito, abarcam, os autos, auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, fotografias, laudo de exame em peça (fls. 180/183) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 159/167), este atestando a natureza estupefaciente das substâncias apreendidas em poder de Caue, ou seja, 68 porções de maconha (aproximadamente 260g), 136 porções de cocaína (aproximadamente 30g) e 31 pedras e “crack” (aproximadamente 3g). Apreendidas em poder de Luiz Felipe, 43 porções de maconha (aproximadamente 160g), 143 porções de cocaína (aproximadamente 27g) e 43 pedras de “crack” (aproximadamente 13g). 



    [...]



    Com efeito, coesos e harmônicos, no essencial, os relatos dos policiais militares, no sentido de que, em patrulhamento pela região do Habiteto, avistaram, ao ingressar em dada via, duas pessoas conversando, as quais, ao visualizaram a equipe policial, se assustaram, um deles, o corréu, jogou uma sacola ao chão e foi abordado, localizadas drogas no interior daquela sacola; já o apelante correu e foi perseguido, quando, então, ao tentar pular um muro, foi abordado e com ele se viram apreendidas as demais porções de drogas descritas na denúncia e dinheiro, com o registro de que Caue Vinicius admitiu que era o responsável pela entrega da droga nos pontos de venda. 



    Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com que não mantinham qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal. Ademais, não se revelou indício algum de falsa imputação de crime a inocentes. 



    [...] 



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. 



    E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou a desclassificação do delito. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não restando convenientemente demonstrado nos autos que os réus estariam comercializando drogas no local descrito na denúncia, entendo de rigor a absolvição quanto ao delito de tráfico, até mesmo porque o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente